Tribunal: TJBA
Processo: 8007597-30.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8007597-30.2025.8.05.0150 Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Apelante: Iam da Cruz Costa Advogado: Kelviton Dantas Fernandes (OAB/BA N. 73.478) Advogada: Jocta Trindade de Andrade (OAB/BA N. 65.502) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL. FUGA DO ACUSADO, DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA E VISUALIZAÇÃO DE OBJETO COM APARÊNCIA DE ARMA. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. ART. 303 DO CPP. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE E TORTURA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL CONTEMPORÂNEO À PRISÃO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE LESÕES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE COCAÍNA, BALANÇAS DE PRECISÃO, EMBALAGENS PLÁSTICAS, MUNIÇÕES, CELULARES E DINHEIRO EM ESPÉCIE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONSUNÇÃO ENTRE O ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E O ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE INSTRUMENTALIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES. AUTONOMIA DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONCURSO DE CRIMES MANTIDO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE. PENAS-BASE JÁ FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. ART. 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa de Iam da Cruz Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Crime da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, assegurado o direito de recorrer em liberdade. 2. Consta dos autos que, em 09/07/2025, por volta das 02h40, na Avenida Professor Theócrito Batista, nº 1300, Caji, em Lauro de Freitas/BA, policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o apelante, que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior de uma residência, desobedecendo à ordem de parada. No interior do imóvel, foram apreendidos 121,45 g de cocaína em pó; 76,65 g de cocaína em pó; 407,55 g de cocaína em pedra; 213,55 g de cocaína em pedra; 2 balanças de precisão; diversas embalagens plásticas; 43 munições de calibre 9 mm; 2 aparelhos celulares; e R$ 80,00 em espécie. 3. Em sede recursal, a Defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de ingresso ilegal em domicílio e, ainda, por suposto abuso de autoridade e tortura. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da consunção, o reconhecimento do concurso formal próprio, a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da minorante do tráfico privilegiado, a alteração do regime inicial e a manutenção do direito de recorrer em liberdade. II. Questões em discussão 4. As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em verificar: i) se houve nulidade das provas por violação ilícita de domicílio; ii) se a ação penal estaria maculada por abuso de autoridade ou tortura praticados pelos agentes policiais; iii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e pelo delito de posse de munição de uso restrito; iv) se incide o princípio da consunção entre os delitos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, ou se cabível o concurso formal próprio; v) se há reparo a ser feito na dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial de cumprimento da pena; vi) se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 5. A preliminar de nulidade por violação de domicílio foi rejeitada. O acervo probatório evidencia que o ingresso policial no imóvel não decorreu de atuação arbitrária, exploratória ou fundada em mera intuição, mas de quadro fático concreto e objetivo: o apelante, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, desobedeceu à ordem de parada e foi visto portando objeto com aparência de arma de fogo, em localidade apontada como de intensa incidência de tráfico. Tais circunstâncias configuraram fundadas razões aptas a justificar o acompanhamento tático e o ingresso no imóvel. 6. O voto consignou, ademais, que o delito de tráfico de drogas, nas modalidades de guardar e ter em depósito, ostenta natureza permanente, subsistindo o estado de flagrância enquanto não cessada a permanência, na forma do art. 303 do Código de Processo Penal. Nessa linha, o ingresso no domicílio mostrou-se amparado pela exceção constitucional do flagrante delito, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp nº 1.999.868/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe de 27/06/2022. 7. Também foi rejeitada a preliminar fundada em alegado abuso de autoridade e tortura. O voto registrou que a tese defensiva não encontrou respaldo em prova idônea. Ao contrário, o Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2025 00 IM 029016-01, realizado no mesmo dia da prisão, às 06h15, atestou ausência de lesões no apelante. O segundo laudo, de nº 2025 00 IM 029883-01, produzido seis dias após a prisão, consignou versão atribuída ao próprio réu no sentido de que teria sido agredido por outros presos, o que enfraqueceu ainda mais a narrativa de violência policial, posteriormente suscitada em juízo. Os depoimentos policiais, por seu turno, negaram peremptoriamente qualquer agressão. 8. No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial nº 2025 00 LC 029015-01, que confirmou a natureza entorpecente da substância arrecadada. A autoria, por sua vez, resultou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em especial o testemunho de Noel Martins de Souza, prestado em juízo sob contraditório, detalhado, coeso e harmônico com os demais elementos de convicção constantes dos autos. 9. A versão exculpatória do apelante, no sentido de que os policiais teriam ingressado ilicitamente em sua residência e “plantado” drogas e munições, foi reputada isolada, fantasiosa e desprovida de suporte probatório mínimo, sobretudo diante da prova técnica e da coerência interna da narrativa acusatória. As testemunhas defensivas, além de não infirmarem de forma segura a dinâmica descrita pelos agentes estatais, apresentaram relatos frágeis ou contraditórios, insuficientes para desconstituir o conjunto probatório produzido. 10. As circunstâncias da apreensão — grande quantidade e variedade de cocaína, balanças de precisão, embalagens plásticas, celulares e numerário em espécie — revelaram, com nitidez, a destinação mercantil da droga, afastando a pretensão absolutória. O voto destacou, ainda, que, para a configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige prova direta da comercialização, bastando que os elementos objetivos do caso indiquem a prática da traficância. Reforçou-se, nesse ponto, a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no AgRg no AREsp nº 1.877.158/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 20/09/2021. 11. Quanto ao delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, a apreensão de 43 munições de calibre 9 mm, desacompanhadas de autorização legal, revelou-se suficiente à caracterização do crime, cuja tutela recai sobre a incolumidade pública, bem jurídico distinto daquele protegido pelo delito de tráfico, voltado à saúde pública. 12. O pedido subsidiário de aplicação do princípio da consunção foi corretamente afastado. Assentou o voto que a absorção entre posse de arma ou munição e tráfico de drogas somente se admite quando houver comprovação cabal de que o delito previsto no Estatuto do Desarmamento constituiu crime-meio necessário para a execução ou proteção da traficância. No caso concreto, inexistiu prova de nexo de dependência, instrumentalidade ou subordinação entre as condutas, razão pela qual se reconheceu a autonomia dos ilícitos e a inviabilidade da absorção. 13. Pela mesma razão, não se acolheu o pedido de reconhecimento do concurso formal próprio, porquanto ausente unidade de desígnios. O voto consignou que a sentença, embora tenha aludido à ocorrência de concurso formal impróprio, aplicou corretamente a cumulação material das penas, à vista da independência das condutas e dos bens jurídicos tutelados. 14. No tocante à dosimetria, o acórdão registrou que a insurgência defensiva quanto à fixação da pena-base no mínimo legal restou sem objeto, porque a sentença já havia estabelecido as reprimendas iniciais nos mínimos legais: 5 anos de reclusão para o tráfico de drogas e 3 anos de reclusão para o crime de posse de munição de uso restrito. 15. Igualmente improcedente mostrou-se o pleito de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Conforme destacado no voto, o apelante é reincidente, circunstância expressamente reconhecida a partir da certidão de antecedentes criminais, o que afasta, por si só, o requisito da primariedade e inviabiliza o denominado tráfico privilegiado. 16. A manutenção do regime inicial fechado também se impôs. A pena definitiva foi fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, incidindo, portanto, a regra objetiva do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, segundo a qual o condenado a pena superior a 8 anos deverá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado. 17. Por fim, o pedido de recorrer em liberdade foi reputado prejudicado, por ausência de interesse recursal, uma vez que tal direito já havia sido deferido pelo Juízo de origem na própria sentença condenatória. IV. Dispositivo e tese 18. Recurso conhecido e não provido, para manter, integralmente, a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Crime da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos seus exatos termos. Teses de julgamento: 1. É legítimo o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando precedido de fundadas razões objetivamente aferíveis, consistentes, no caso concreto, na fuga do suspeito ao avistar a viatura, na desobediência à ordem de parada e na visualização de objeto com aparência de arma, em contexto indicativo de flagrante delito em crime permanente. 2. A alegação de abuso de autoridade ou tortura não enseja nulidade da ação penal quando desacompanhada de suporte probatório idôneo e contrariada por laudo pericial contemporâneo aos fatos. 3. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos da mercancia e corroborada por depoimentos policiais válidos e coerentes, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 4. Não incide o princípio da consunção entre o crime de tráfico de drogas e o delito de posse de munição de uso restrito quando ausente demonstração de vínculo de instrumentalidade entre as condutas, por se tratar de infrações autônomas, com bens jurídicos distintos. 5. É inviável a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ao réu reincidente. 6. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena definitiva supera 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 303; Código Penal, art. 33, § 2º, “a”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.999.868/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe de 27/06/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.877.158/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 20/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007597-30.2025.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como apelante, Iam da Cruz Costa, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)